Tribunal: TJBA
Processo: 8005086-98.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005086-98.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SITIO COLORIDO CRECHE-ESCOLA LTDA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA, AUGUSTO SOUSA REBOUCAS FREIRE registrado(a) civilmente como AUGUSTO SOUSA REBOUCAS FREIRE

APELADO: RENATA BARRETO NERI DOS SANTOS CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente, por ambas as partes, contra o acórdão que deu provimento ao Apelo do Réu, para reformar sentença de procedência pro
latada
em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Renata Barreto Neri dos Santos Castro e Outra. A Acionada, ora Embargante, alegou omissão do julgado, no tocante à análise dos pedidos reconvencionais de reintegração de posse, indenização por danos materiais (R$ 1.200,00) e morais (R$ 10.000,00). As Autoras, por sua vez, apontaram contradições e erros materiais no acórdão, especialmente, no que tange à caracterização da posse anterior e ao exame das provas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar os pedidos reconvencionais da Ré; verificar se o julgado
conteve
em erro de fato ou contradição na apreciação da prova relativa à posse anterior e aos atos de turbação alegados pelas A
cionantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão se configura quando há ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante suscitado pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, hipótese verificada, no que concerne aos pedidos de danos materiais e morais formulados na reconvenção.

4. A análise da reconvenção foi parcialmente suprida, reconhecendo-se a omissão, quanto ao exame dos pedidos indenizatórios, os quais foram rejeitados, diante da ausência de prova robusta acerca da ocorrência do dano e da responsabilidade civil da parte adversa.

5. O pedido reconvencional de reintegração de posse não merece acolhimento, pois o acórdão já reconhecera a ausência de comprovação da posse anterior pacífica e do esbulho praticado, elementos exigidos pelo art. 561 do CPC.

6. As alegações das
Demandantes,
no que pertine ao
erro de fato ou à contradição no julgado foram rejeitadas,
pois
o aresto
apreciou
detidamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de prova suficiente da posse anterior pelas
Requerentes
, não havendo contradição interna ou premissa equivocada.

7. A improcedência do pedido possessório inicial se mantém, porquanto não demonstrada a posse legítima e anterior pelas
Suplicantes
, tampouco a ocorrência inequívoca de turbação praticada pelo
Suplicado
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso das Autoras rejeitado. Embargos de declaração da Ré acolhidos, parcialmente, sem efeitos infringentes.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; art. 561; art. 556.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS

Nº
8005086-98.2021.8.05.0150
, em que figura como Embargante
s/
Embargad
o
s
o
S
Í
TIO COLORIDO CRECHE-ESCOLA LTDA
e OUTRAS

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO
DAS ACIONANTES e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ, sem efeitos infringente
s
.